Tribunal: TJSP
Processo: 2189117-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Advogado dispensado do adiantamento de custas iniciais em execuções de honorários advocatícios - Inteligência do art. 82, § 3o, do CPC (incluído pela Lei Federal no 15.109/25) - Custas processuais que não se confundem com despesas processuais - Precedentes - Recurso provido com observação.